Tribunal: TJSP
Processo: 2053984-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA COMPROVAR QUITAÇÃO OU INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E CALCULAR PROGRESSÃO DA OBRA – PARTE QUE PLEITEIA DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO, DESCABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO
– O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir as que entender desnecessárias para julgamento. Uma vez tendo encontrado, no conjunto probatório já

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA COMPROVAR QUITAÇÃO OU INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E CALCULAR PROGRESSÃO DA OBRA – PARTE QUE PLEITEIA DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO, DESCABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO
– O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir as que entender desnecessárias para julgamento. Uma vez tendo encontrado, no conjunto probatório já produzido, elementos que formam sua convicção, o indeferimento de provas meramente protelatórias não constitui cerceamento de defesa

– Parte agravante não têm legitimidade para pleitear a produção de prova pericial contábil na massa falida de Banco que financiou obra de empreendimento imobiliário ou perícia técnica para mensurar progressão da obra concluída para verificar valor correto devido, Descabimento. Situação que caracteriza defesa de direito alheio, em nome próprio, em hipótese em que não há autorização legal (CPC/2015, art. 18).

CERCEAMENTO DE DEFESA – CONTRATO NÃO JUNTADO EM CONTESTAÇÃO – OFENSA ARTIGO 434 DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA, NÃO OCORRENCIA.
– Incumbe ao réu, em contestação, suscitar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor e promover a juntada dos documentos comprobatórios da alegação

– Em contestação apresentada no incidente, a agravante jamais informou ter contratado uma pessoa jurídica para prestar serviços de consultoria e, portanto, não pode produzir prova, especialmente após encerrada a instrução processual, de fatos não alegados. Violação do artigo 434 do CPC.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO